Tribunal: TJMT
Processo: 0001663-33.2009.8.11.0051
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001663-33.2009.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), IVO ROQUE MOTTER - CPF: 601.695.329-68 (EMBARGANTE), MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA - CPF: 034.452.528-74 (ADVOGADO), IVANOR MOTTER - CPF: 842.423.531-20 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
APELAÇÃO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, mantendo o reconhecimento da prescrição da pretensão executória de cédula de crédito rural, mas determinando a inversão
dos
ônus sucumbenciais em favor dos executados. Os embargantes alegam contradição interna no julgado, sustentando violação ao princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se existe contradição interna no acórdão embargado quanto à aplicação do princípio da causalidade na distribuição dos ônus
sucumbenciais em execução extinta por prescrição da pretensão executória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC, não constituindo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado fundamentou-se expressamente na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a condenação do exequente em honorários advocatícios quando a execução é extinta por prescrição.

5. A fundamentação adotada encontra-se suficientemente clara e coerente com os precedentes jurisprudenciais citados, inexistindo contradição a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito decidido, sendo admissíveis apenas quando demonstrada omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2671323 PR 2024/0221514-2, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/10/2024
.

EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
d
e
u parcial provimento ao Recurso apenas para
“
determinar a inversão do ônus sucumbencial, devendo os apelados arcarem com o pagamento das custas e honorários, nos parâmetros arbitrados na sentença
”
.

Os embargantes apontam contradição interna no acórdão da Câmara julgadora, sustentando que o julgado reconheceu a prescrição da pretensão executória antes do ajuizamento da ação, mas determinou a inversão
dos
ônus sucumbenciais em desfavor dos executados, afastando a condenação do exequente.

Alegam que tal conclusão contraria o princípio da causalidade, uma vez que foi o exequente quem deu causa à instauração indevida da demanda ao ajuizar execução fundada em título já prescrito.

Sustentam ainda que a decisão viola a lógica jurídica ao reconhecer que a execução foi proposta quando já consumada a prescrição e, simultaneamente, eximir o exequente da responsabilidade pelos ônus processuais.

Invocam precedente mais recente do Superior Tribunal de Justiça (REsp no 2.073.846/RJ) que distingue prescrição intercorrente de prescrição anterior ao ajuizamento, estabelecendo a responsabilidade do exequente nesta última hipótese.

Pedem a manutenção da sentença
no tocante à condenação do exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

Os embargantes apontam contradição no acórdão da Câmara julgadora quanto à inversão
dos
ônus sucumbenciais.

O acórdão embargado fundamentou expressamente sua decisão na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do seguinte trecho:

“a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a extinção da execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente (ou da prescrição da pretensão executiva) não enseja a fixação de verba honorária em favor do executado
”
.

A fundamentação adotada encontra-se suficientemente clara e coerente com os precedentes citados, especialmente o julgado STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2671323 PR
.

A alegada contradição não se configura,
uma vez que
o acórdão aplicou consistentemente o entendimento jurisprudencial dominante, distinguindo adequadamente as hipóteses de prescrição da pretensão executória das situações que ensejam aplicação do princípio da causalidade em desfavor do exequente.

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro e fundamentado.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo claro o mero inconformismo do embargante com o resultado da
demanda
, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o art. 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026